Tribunal: TJDFT
Processo: 0762000-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré DISTRITO FEDERAL em face de Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado Cível e reformou a sentença para condenar o Distrito Federal na obrigação de implementar a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), no percentual de 10,2% (dez vírgula dois por cento), nos proventos da parte autora, correspondente aos anos de efetivo exercício na função; e b) na obrigação de pagar o valor retroativo efetivamente devido, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar do ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 1o do Decreto Lei no 20.910/32, acrescida das parcelas vincendas, até a efetiva implementação da referida gratificação no contracheque da requerente, devendo o valor do débito ser corrigido a partir de cada parcela devida pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 09/12/2021), pela taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
II. Em suas razões de embargos, o DISTRITO FEDERAL afirma que há omissão e contradição na decisão atacada, pois não é possível utilizar período anterior à Lei n. 654/1994 para fins de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização. Acrescenta que há erro material e/ou erro de interpretação e julgamento no Acórdão ao acatar equivocadamente as informações unilateralmente apresentadas pela autora, especialmente porque, para fins de alfabetização, somente podem ser consideradas a 1a e a 2a séries. No entendimento do embargante, o Acórdão merece correção para suprir as omissões e eliminar as contradições e obscuridades para essencialmente excluir da contagem os períodos de dinamização laborados na 3a e 4a séries, haja vista que não são considerados alfabetização para os fins legais relativos à incorporação da GAA e para que seja expressamente estabelecido no acórdão a quais competências (mês/ano) se refere a parte do dispositivo que trata dos valores pretéritos, a fim de que não ocorra sobreposição de períodos em relação às parcelas vencidas durante o trâmite processual.
III. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado.
IV. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
V. O Embargante pretende a revisão do julgado, via embargos de declaração, para que a decisão se amolde as suas pretensões. A matéria foi devidamente tratada nos autos, conforme registrado no Acórdão guerreado: “6. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994 (de 21 de janeiro de 1994, DODF de 24.01.1994), mostrou-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, prevê que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.” (g.n.). Com efeito, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, tem natureza propter laborem, com o intuito de remunerar professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização. 7. Atividade de dinamização. A lei de regência não fez qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso em concreto. 8. Veja-se que no caso dos autos, a Declaração de ID. 51577940 - Pág. 8 indica que entre 28/03/1994 a 21/02/1995 a requerente lecionou no CAIC Assis Chateaubriand nas séries 1a a 3a (Dinamização). Ou seja, a requerente atuou, no período requerido, com crianças em processo de alfabetização, contemplados pelo Decreto no 15.476, de 2/03/1994, fazendo, portanto, jus, à referida gratificação pleiteada. 9. Precedentes desta eg. 2a Turma Recursal: (Acórdão 1733218, 07625856120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1732794, 07624886120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1720382, 07636872120228070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1425104, 07371338320218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1396193, 07347607920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1288238, 07165813420208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Sala de recursos. Por outro lado, em relação ao período compreendido entre 10/02/2000 e 04/03/2001, é bem verdade que a Declaração da Escola Classe 11 de Sobradinho (ID. 51577940 – Pág. 12, declaração posteriormente retificada) consta a atividade de regência e alfabetização no período mencionado. No entanto, a Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas e a Escola Classe 11 de Sobradinho (ID. 51577940 – Pág. 13 e 20) informam que a requerente atuava como Professora em Sala de Recursos/Educação Especial, não se verificando a presença do requisito de alfabetização. 11. Nesse sentido, é de se conferir primazia à informação prestada pelo setor responsável pelo pagamento sobre aquela insuficientemente registrada na certidão originária (e depois retificada) pela Escola Classe 11 de Sobradinho, a par das atividades em sala de recursos que não satisfazerem o específico requisito à percepção da gratificação de alfabetização elencada no art. 19 da Lei 5.105/2013, qual seja, o efetivo exercício de regência em classe de alfabetização. 12. Há precedentes recentes das Turmas Recursais do TJDFT neste sentido: (Acórdão 1737078, 07624816920228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1647954, 07316122620228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1341649, 07079969020208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 13. Posto isto, a sentença merece parcial reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de implementar a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), no percentual de 10,2% (dez vírgula dois por cento), nos proventos da parte autora, correspondente aos anos de efetivo exercício na função; e b) na obrigação de pagar o valor retroativo efetivamente devido, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar do ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 1o do Decreto Lei no 20.910/32, acrescida das parcelas vincendas, até a efetiva implementação da referida gratificação no contracheque da requerente, devendo o valor do débito ser corrigido a partir de cada parcela devida pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 09/12/2021), pela taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.”
VI. Em que pese a insistência do embargante em modificar o entendimento exarado por essa e. Turma no acórdão prolatado, razão não lhe assiste. O que se verifica é o esforço para reverter o julgado embargado ao afirmar que o acórdão apreciou de forma equivocada matéria fundamental.
VII. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
VIII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição, uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos nos pontos analisados. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
IX. Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a exame, não restando qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos.
X. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.
XI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.